Tribunal: TJDFT
Processo: 0716490-16.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Número do processo: 0716490-16.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: MARILDA ARAUJO DA SILVA VARGA AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por MARILDA ARAUJO DA SILVA VARGA em face de ato judicial proferido pelo Juízo da 2a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal que, atendendo a pedido da Advocacia Geral da União, determinou a intimação da ora agravante, depositária do veículo Fiat Uno, Placa ODX5D99, para apresentar o automóvel cujo perdimento em favor da União foi decretado em sentença penal condenatória, nos autos da ação penal n. 0738888-22.2023.8.07.0001 Nas razões do recurso (id 71213472), em breve síntese, a agravante alega que a decisão não está devidamente fundamentada e que o veículo em questão é de sua legítima propriedade, não era utilizado para a prática do crime de tráfico de drogas e havia apenas sido emprestado ao réu, filho da ora agravante, que transportava a droga para consumo próprio. Por entender presentes os requisitos para a concessão da liminar, pede que seja atribuído efeito suspensivo ao recurso, “a fim de paralisar o cumprimento da decisão Judicial exarada pelo juízo a quo, para que, consequentemente, os atos de busca e recolhimento do veículo seja suspensa e produza seus integrais e jurídicos efeitos” (sic); No mérito, pugna para que seja “dado integral provimento ao agravo de instrumento, para que a decisão interlocutória recorrida seja totalmente reformada, a fim de restabelecer todos os efeitos legais para reconhecer o veículo e de sua propriedade particular e que jamais foi usado com habitualidade para cometimento de crime de tráfico de drogas e seja reconhecido a propriedade particular a agravante.” Não houve pedido de gratuidade de justiça nem juntada de preparo. Brevemente relatado, decido. O recurso não ultrapassa a barreira da admissibilidade. É que a via eleita para manifestar a irresignação em relação ao ato judicial é manifestamente inadequada ao caso, o que impede o regular processamento deste recurso. De fato, a interposição de agravo de instrumento na seara criminal está restrita a temas muito específicos, tais como decisões denegatórias de recursos especiais e extraordinários, decisões interlocutórias atinentes ao Estatuto da Criança e do Adolescente ou à Lei Maria da Penha. No caso, compulsando os autos de origem n. 0738888-22.2023.8.07.0001, verifica-se que, há muito, em 23/10/2024, transitou em julgado para a Defesa a sentença que, ao condenar Guilherme Vinicius de Araújo de Aquino, filho da agravante, pela prática do crime de tráfico de drogas, decretou expressamente o perdimento, em favor da União, do veículo apreendido com o réu, conforme se observa na sentença de id 204909925, integralmente mantida no acórdão de id 216726855 dos autos de origem. Contra tal decisão, proferida por juiz singular, há previsão legal expressa de interposição do recurso de apelação, consoante prevê o artigo 593, inciso II, do Código de Processo Penal. Conforme ensina Renato Brasileiro de Lima, “para que a parte possa se insurgir contra determinada decisão judicial, há necessidade de se verificar a previsão legal de recurso contra tal decisão, isto é, a possibilidade de revisão das decisões judiciais deve estar prevista em lei. Os recursos dependem, portanto, de previsão legal, do que se conclui que o rol dos recursos e as hipóteses de cabimento configuram um elenco taxativo.” (in Manual de Processo Penal. Volume único, 8a ed. Salvador: Juspodivm, 2020, p. 1739) No caso concreto, o réu de fato interpôs o recurso adequado, apelação criminal, no entanto, como já mencionado, a sentença foi integralmente mantida pelo Tribunal, sem qualquer ressalva quanto ao decreto de perdimento do veículo em favor da União, em estrita observância à Lei n. 11.343/2006, com as alterações promovidas pela Lei n. 14.322/2022, de onde se conclui que a questão quanto ao perdimento do veículo está preclusa. Ademais, conforme Auto de Depósito n. 14/2023, em id 217436872 dos autos n. 0738888-22.2023.8.07.0001, o veículo em questão foi restituído à ora agravante em 26/10/2023, em cumprimento a alvará de restituição exarado no processo n. 0740096-41.2023.8.07.0001, sob condição de fiel depositária, com a advertência, no referido documento, de que o bem “está sendo custodiado, sob compromisso, obrigando-se o depositário ao necessário cuidado e diligência na guarda e conservação das coisas depositadas, que deverão ser devolvidas no estado em que se encontram, quando for exigido. (...)”. A ora agravante, portanto, teve conhecimento prévio da decisão que lhe restituiu o bem provisoriamente e da sua condição de depositária fiel do veículo, sendo certo que o ato ora impugnado nada mais é que um despacho, sem conteúdo decisório, que apenas intima a ora agravante para apresentar o veículo cujo perdimento foi decretado por sentença penal condenatória transitada em julgado. De acordo com o art. 1.001 do Código de Processo Civil, “dos despachos não cabe recurso”, e como bem registrado pelo Juízo da 2a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal, no mesmo ato ora impugnado, “as medidas em face do descumprimento da ordem deverão ser solicitadas junto ao juízo cível (ex. multa diária, busca e apreensão, etc), que poderá prosseguir na execução da sentença.” (id 229099905 do processo n. 0738888-22.2023.8.07.0001) Assim, reconhecendo-se a preclusão das questões relacionadas ao perdimento do veículo em favor da União, o agravo de instrumento não pode ser conhecido, em razão da ausência de conteúdo decisório no ato ora impugnado. Ante o exposto, com fundamento no art. 89, inciso III, do Regimento Interno, NEGO SEGUIMENTO ao agravo de instrumento, porquanto manifestamente inadmissível. Publique-se. Intime-se. Preclusa essa decisão, feitas as comunicações e anotações devidas, arquivem-se os autos. Brasília, datado e assinado eletronicamente. Desembargador CRUZ MACEDO Relator